Tribunal: TJMT
Processo: 1005487-27.2023.8.11.0007
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005487-27.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CARLA LORENA KROKER - CPF: 041.196.979-08 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO), PAOLA CARVALHO VIDAL STEELE - CPF: 150.388.707-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1005487-27.2023.8.11.0007.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Recorrente:
CARLA LORENA KROKER.

Recorridos:
HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/6 A 3/7/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC À FASE DE CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela exequente contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento em abandono da causa (art. 485, III, do CPC). O cumprimento de sentença decorre de condenação ao pagamento de R$ 3.998,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 a título de danos morais. Após tentativa frustrada de bloqueio via SISBAJUD, a exequente requereu novas medidas para localização de bens, permanecendo pendente a adoção dessas providências. Não obstante, o juízo singular extinguiu o feito, alegando abandono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extinção do cumprimento de sentença por abandono da causa, sem prévia intimação da exequente, bem como a aplicabilidade do art. 485, III, do CPC, à fase de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação do autor para dar andamento ao feito, conforme art. 485, do CPC, requisito não atendido no caso concreto.

A jurisprudência consolidada afasta a aplicação do art. 485, III, do CPC à fase de cumprimento de sentença, considerando que nessa fase a execução depende da iniciativa do exequente, mas não configura abandono se não houver intimação específica e esgotamento das medidas executórias.

No caso, restou demonstrada a atuação da exequente com apresentação de pedidos de prosseguimento, não se configurando inércia prolongada que justificasse a extinção.

A extinção prematura do feito configura cerceamento de defesa, impondo a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Não se aplica o art. 485, III, do CPC, à fase de cumprimento de sentença, pois eventual inércia do exequente não caracteriza abandono da causa. 2. A extinção por abandono exige prévia intimação da parte interessada, condição não atendida no caso. 3. A decretação prematura de extinção na fase executiva sem intimação configura nulidade por cerceamento de defesa, devendo o processo prosseguir regularmente.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 51, § 1º; CPC/2015, arts. 485, III e § 1º, 220.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014727-27.2022.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 27.06.2025; TJMT, N.U 1027015-43.2020.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 22.05.2025.

R E L A T Ó R I O

A exequente pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 289640934, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão do abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (CPC).

Em sede recursal, a recorrente sustenta que a extinção do processo, sob o fundamento de abandono da causa, ocorreu sem que fosse previamente intimada para dar prosseguimento à execução após o decurso do prazo da executada, o que configura cerceamento de defesa. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (ID 289640942).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão de primeiro grau, registrada no ID 205678422, condenou a reclamada ao pagamento do valor de R$ 3.998,00 (três mil, novecentos e noventa e oito reais) a título de danos materiais, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, a reclamante interpôs recurso inominado, o qual foi provido para fixar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais (ID 212590152).

Em sede de cumprimento de sentença (ID 289640917 — 21/05/2024), a exequente apresentou o cálculo atualizado e requereu a intimação da executada para pagamento no prazo legal.

Diante da inércia da executada e da tentativa frustrada de bloqueio de ativos via SISBAJUD (IDs 289640926 e 289640927), a exequente requereu a intimação da executada para que indicasse bens passíveis de penhora e respectivos valores (ID 289640930).

Intimada, a executada permaneceu inerte. Ainda assim, o magistrado singular extinguiu o feito em 12/12/2024 (ID 289640934).

Pois bem, no caso em apreço, constata-se que foram realizadas apenas tentativas de bloqueio via SISBAJUD, sem a adoção de outras medidas executórias disponíveis, tais como consultas aos sistemas RENAJUD, INFOJUD, CNIB ou diligências em cartórios de registro de imóveis, entre outros meios legalmente previstos.

A ausência de esgotamento dos meios executórios configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença extintiva e impondo o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Assim,
não estando comprovada a intimação da exequente para manifestação até o esgotamento das medidas executórias legalmente disponíveis
, tampouco a inexistência de bens penhoráveis, impõe-se a desconstituição da sentença extintiva e o retorno dos autos à origem, a fim de que se prossiga com a execução.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 485, III, DO CPC NA FASE DE CUMPRIMENTO. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL.
RECURSO PROVIDO. Na fase de cumprimento de sentença, a inércia do credor não caracteriza abandono da causa, mas apenas a suspensão do processo, uma vez que essa fase é marcada pela disponibilidade do interesse do exequente na busca pela satisfação do crédito. A extinção do processo por abandono da causa, prevista no art. 485, III, do CPC, não se aplica à fase de cumprimento de sentença. Recurso provido.
(N.U 1014727-27.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025) (grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, combinado com o art. 51, §1º, da Lei 9.099/1995, sob fundamento de abandono da causa pela exequente. A demanda refere-se à execução, na qual as partes firmaram acordo parcialmente cumprido, restando inadimplida a segunda parcela. Intimada para impulsionar o feito e apresentar planilha atualizada do débito, a exequente teria permanecido inerte, segundo o juízo de origem. No recurso sustenta que a extinção foi prematura, pois não se observaram os 30 dias de inércia exigidos pela norma processual, considerando-se a suspensão dos prazos no recesso forense.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o prazo de 30 dias de inércia necessário para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, havia efetivamente transcorrido, considerando-se o recesso forense e a suspensão dos prazos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 30 dias previsto no art. 485, III, do CPC, para caracterização do abandono da causa, deve ser contado em dias corridos, mas deve respeitar a suspensão dos prazos processuais prevista no art. 220 do CPC, referente ao recesso forense entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.

4. A intimação da exequente ocorreu em 11/12/2024, iniciando-se o prazo de 5 dias úteis em 12/12/2024 e encerrando-se em 18/12/2024, antes da suspensão.

5. A sentença que extinguiu o feito foi proferida antes de completados 30 dias corridos de inércia, desconsiderando a suspensão do recesso forense, o que compromete a validade da extinção por abandono da causa.

6.
Verificada a atuação tempestiva da exequente nos autos em 27/01/2025, com pedido de intimação da parte contrária e apresentação de planilha atualizada, resta afastado o abandono e, por conseguinte, impõe-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

(N.U 1027015-43.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025